Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento e embargos de declaração. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Conta poupança. Impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos. Agravo provido. Embargos prejudicados.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. A agravante alegou que os valores constritos, inferiores a 40 salários mínimos, estavam depositados em conta poupança com finalidade alimentar. Também foram opostos embargos de declaração contra decisão monocrática liminar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora incidiu sobre conta poupança e, nessa hipótese, se é impenhorável a quantia inferior a 40 salários mínimos.
III. Razões de decidir
3. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
4. No caso, o bloqueio recaiu sobre conta poupança, conforme comprovado por extrato bancário, e o valor está abaixo do limite legal. Além disso, não há indícios de movimentação atípica, má-fé ou fraude que afastem a proteção legal.
5. Simples movimentação atípica na conta poupança não constitui, por si só, má-fé ou fraude capazes de descaracterizar a proteção legal estabelecida no art. 833, inc. X, do CPC.
6. Ficam prejudicados os embargos de declaração, diante da substituição da decisão liminar pelo julgamento colegiado.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido.
8. Embargos de declaração prejudicados.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 833, IV e X, e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0717162-29.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/09/2022; AGI 0720461-14.2022.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 17/08/2022; AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021; STJ, AgInt no REsp 2.068.634/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29/5/2023; AgInt no AREsp 2.151.856/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/3/2023; AgInt no AREsp 2.139.117/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/5/2023; AgInt no AREsp 2.782.337/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17/2/2025; AgInt no REsp 2.155.463/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 5/5/2025.